Tribunal: TCU
Processo: 028.509/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1686/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.509/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ekel Schoenau Vasconcellos (XXX.858.699-XX); Kahrim Schoenau Vasconcellos (XXX.712.009-XX); Karla Schoenau Vasconcellos (XXX.821.579-XX); Lucelia Luciano de Oliveira Azevedo (XXX.926.764-XX); Maria Ione Pereira do Vale (XXX.386.753-XX); Neide Moura Afonso da Silva (XXX.943.174-XX); Neyde Rodrigues Alonso (XXX.514.147-XX); Ursula Schoenau Vasconcellos (XXX.289.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.